Tribunal: TJMT
Processo: 1000186-14.2020.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000186-14.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[APARECIDO LOURENCO DO CARMO - CPF: 601.957.469-53 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), ANDREIA DO CARMO - CPF: 015.944.231-13 (APELANTE), DILSON LOURENCO DO CARMO - CPF: 021.841.819-19 (APELANTE), EDNA LOURENCO DO CARMO - CPF: 076.375.896-50 (APELANTE), GELSON LOURENCO DO CARMO - CPF: 046.534.136-57 (APELANTE), MARCIO DO CARMO - CPF: 061.084.836-44 (APELANTE), ROGERIO LOURENCO DO CARMO - CPF: 045.438.526-99 (APELANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), ANDREIA DO CARMO - CPF: 015.944.231-13 (TERCEIRO INTERESSADO), DILSON LOURENCO DO CARMO - CPF: 021.841.819-19 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA LOURENCO DO CARMO - CPF: 076.375.896-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GELSON LOURENCO DO CARMO - CPF: 046.534.136-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DO CARMO - CPF: 061.084.836-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO LOURENCO DO CARMO - CPF: 045.438.526-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRESTIMO CONSIGNADO – SEM CONTRATO – SEM COMPROVANTE DE DEPOSITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – A tela de computador, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes.

II – Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES).

III – A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor do dano moral deve minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), este dentro dos princípios da proporcionalidade e em desconformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de recurso de apelação, interposta por APARECIDO LOURENCO DO CARMO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, nº 1000186-14.2020.8.11.0037, proposto na origem pela ora apelante, em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Na origem, a parte autora afirmou que mesmo sem ter vínculo contratual com o Banco requerido, percebeu a existência de descontos consignados indevidos junto ao seu beneficio previdenciário.

Com tais considerações requereu a condenação da instituição bancária ao pagamento de danos morais e materiais.

Apresentada contestação, o Banco requerido, afirmou que foi procurado pela parte apelante, pactuando empréstimo consignado.

Colacionou aos autos telas do seu sistema informatizado, aduzindo a existência de relação contratual entre as partes, e requerendo ao final a improcedência da ação.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, com as seguintes considerações:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do mesmo códex.”.

Inconformada com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação, aduzindo; (i) que não restou demonstrada a existência da relação contratual entre as partes; (ii) que não foi colacionado aos autos o suposto contrato; (iii) que não foi colacionado aos autos o comprovante de pagamento/deposito do valor supostamente emprestado; (iv) com tais considerações, requer a reforma da sentença para declarar da nulidade do contrato ora questionado, bem como a condenação da empresa em danos morais; (v) por fim, requer a restituição do dano material em dobro.

Apresentada Contrarrazões, a instituição bancária pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação, interposta por APARECIDO LOURENCO DO CARMO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, nº 1000186-14.2020.8.11.0037, proposto na origem pela ora apelante, em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A..

Pois bem,

Da analise dos autos, verifico que a parte autora/apelada não reconhece a existência do vinculo contratual referente a suposto serviço de empréstimo consignado.

Assim, nos termos do art. 373, II do CPC, competia à empresa bancária requerida/apelante demonstrar a sua relação contratual com a parte autora/apelada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC– VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição.' (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES).

Entretanto, analisando detidamente os autos, verifico que a instituição bancária não foi capaz de colacionar aos autos o suposto contrato de empréstimo consignado, ou mesmo o comprovante do pagamento/deposito do valor supostamente emprestado.

Por fim, esclareço que as telas sistêmicas, não servem para demonstrar a existência de relação contratual.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TJMT.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).

Ainda.

“A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram dever de indenizar. Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se razoável, não comporta redução.” (Ap nº 67451/2016 – Des: Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho - Sexta Câmara Cível – 17.6.2016).

Nesse sentido, nítida a inexistência da relação contratual entre as partes.

Dessa forma, resta clara a existência de dano material e moral.

Quanto ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRESTIMO CONSIGNADO – CONTRATO SEM ASSINATURA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – A juntada de contrato sem assinatura, ou tela de computador, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes.

II - Há obrigação de indenizar da empresa que firma contrato de empréstimo com pessoa diversa, efetuando descontos em benefício previdenciário, independentemente de comprovação dos danos por ela sofridos.

III – A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o dano moral deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil).

IV - Por fim, inverte-se o ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento de honorários de 15% sobre o valor da condenação. (TJMT, 2ª Câmara, RAC 1014861-84.2020.8.11.0003, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 18/11/2021.

Ainda,

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA EM BASE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 – MANUTENÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ DESPROVIDOS.

1. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação de serviço à luz do art. 14 do CDC.

2. Cuidando-se de negativação por débito indevido, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”. (TJMT, APELAÇÃO 1032597-69.2018.8.11.0041, RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 5 DE AGOSTO DE 2020).

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais devem minorados para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), este dentro dos princípios da proporcionalidade e em desconformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

Quanto ao ressarcimento do dano material, consta dos autos que foram descontados indevidamente 39 parcelas de 30,83 (trinta reais e oitenta e três centavos), totalizando um montante de R$ 1.202,37 (mil duzentos e dois reais e trinta e sete centavos).

Nesse sentido, a orientação jurisprudência é a de que “a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ, EAREsp nº 676.608), assim, não havendo demonstrando de que a cobrança se deu por erro escusável, cabível a repetição de indébito em dobro, nos moldes do art. 42, § único, do CDC.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO- REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 85771/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

Ainda,

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INJUSTIFICADOS NA CONTA CORRENTE DO AUTOR – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESA DE COBRANÇA QUE COMPÕE A CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO JURÍDICA QUE LEGITIMASSE A COBRANÇA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INOCORRÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A empresa responsável pela cobrança da dívida integra a cadeia de prestação de serviço, enquadrando-se como fornecedora nos termos do artigo 3º do CDC, e, portanto, responde solidaria e objetivamente aos prejuízos causados indevidamente ao consumidor ( CDC, art. 7º, §único, e art. 25, § 1º), até porque se trata de risco inerente à natureza de sua atividade, competindo a ela zelar pela higidez de sua atuação, com adoção de cautelas mínimas para o desenvolvimento de sua atividade, inclusive no que tange à averiguação da exigibilidade dos débitos a serem cobrados, e, além disso, auferiu vantagem econômica ou de qualquer outra natureza.

2. Cabível repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado da conta corrente do autor, já que houve falha na prestação do serviço (desconto indevidos direto em saldo de conta bancária), sendo patente inocorrência de engano justificável ( CDC, art. 42, § único).

3. A subtração inesperada e indevida de valores da conta bancária do correntista não se traduz em mero aborrecimento por simples descumprimento contratual/falha na prestação do serviço, já que submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que, por si só, são suficientes a caracterizar o dever de indenizar.

4. O valor indenizatório se revela justo e razoável às particularidades e peculiaridades do caso, inclusive sendo compatível com outros casos semelhantes julgados por esse Tribunal de Justiça.' (TJ-MT: 1005075-38.2019.8.11.0007, 1ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 1/12/2020).

Por fim, esclareço que os juros referentes ao ressarcimento material incidem a partir do evento danoso, consoante art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ e a correção monetária, a partir do efetivo prejuízo. (SÚMULA 43 do STJ)

Com essas Considerações, conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para condenar o banco ao pagamento dos danos morais, estes arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, data de julgamento deste recurso pela colenda 2ª, Câmara Cível desde Tribunal.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando à apelada nos custos do processo e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023